Tribunal: TJSP
Processo: 2275429-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão que indeferiu tutela de urgência voltada a assegurar, em caráter liminar e provisório, a isenção total do imposto de renda e a limitação do recolhimento da contribuição previdenciária, incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante. Diagnóstico de neoplasia maligna. Embora a agravante não apresente sintomas da doença atualmente,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão que indeferiu tutela de urgência voltada a assegurar, em caráter liminar e provisório, a isenção total do imposto de renda e a limitação do recolhimento da contribuição previdenciária, incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravante. Diagnóstico de neoplasia maligna. Embora a agravante não apresente sintomas da doença atualmente, ela faz jus aos benefícios, que têm por propósito reduzir encargos e, assim, propiciar capacidade econômica para o custeio de remédios e de tratamento médico. Ademais, a necessidade de acompanhamento médico denota que ainda não houve cura da moléstia. Inteligência da Súmula 627 do STJ e do 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88. Jurisprudência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275429-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTIANE
BRANCO ROQUE, é agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275429-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 17886 (13a Câmara De Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275429-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: CRISTIANE BRANCO ROQUE
RECORRIDO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Juíza de 1a Instância: Fausto José Martins Seabra
WF
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a r. decisão que
indeferiu tutela de urgência voltada a assegurar, em caráter liminar
e provisório, a isenção total do imposto de renda e a limitação do
recolhimento da contribuição previdenciária, incidentes sobre os
proventos de aposentadoria da agravante. Diagnóstico de
neoplasia maligna. Embora a agravante não apresente sintomas da
doença atualmente, ela faz jus aos benefícios, que têm por
propósito reduzir encargos e, assim, propiciar capacidade
econômica para o custeio de remédios e de tratamento médico.
Ademais, a necessidade de acompanhamento médico denota que
ainda não houve cura da moléstia. Inteligência da Súmula 627 do
STJ e do 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88. Jurisprudência.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em face da r. decisão de fls. 44/45, que indeferiu pedido de tutela
de urgência voltada a compelir a agravada a suspender, em caráter liminar e
provisório, os descontos relativos à contribuição previdenciária, de forma
parcial, e ao imposto de renda, de forma total, incidentes sobre os proventos
de aposentadoria da agravante, tendo o juízo a quo concluído que, como na
reavaliação do quadro clínico realizada por perito da agravada se constatou
que a agravante não apresentava sintomas da doença há três anos, ela não
seria mais portadora da moléstia, de modo a não se justificar a manutenção
dos respectivos benefícios de isenção e imunidade parcial.
A antecipação da tutela recursal foi concedida
(fls.106).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275429-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
Contraminuta às fls. 109/138.
É o relatório.
Sem avançar na abordagem de questões que serão
apreciadas pelo juízo da origem por ocasião da prolação da sentença, cumpre
proceder à análise, neste momento de cognição sumária, dos requisitos
necessários à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art.
300 do CPC.
Conforme laudos médicos juntados nos autos
principais, a requerente é portadora de neoplasia maligna de mama bilateral
(CID C-50), doença que autoriza a concessão do benefício da isenção de
imposto de renda, ainda que não haja agravos oncológicos há mais de três
anos, conforme art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88, bem como
limitação dos descontos referentes à contribuição previdenciária, ambos
incidentes sobre os proventos de aposentadoria.
Importante
ressaltar
que
os
documentos
apresentados pela agravante revelam diagnóstico da neoplasia maligna e a
realização de tratamento, o que implica gastos, inclusive com a compra de
medicamentos.
No caso, é evidente que, mesmo não apresentando
sintomas, a agravante deverá submeter-se a um regular acompanhamento
médico, para monitorar a doença e antecipar quaisquer diagnósticos

segundo o Dr. Sérgio Mendes, a moléstia está em evolução de recidiva ,
necessitando, portanto, realizar despesas com exames e consultas médicas. A
necessidade de acompanhamento médico, por si só, já denota que ainda não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275429-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
houve cura da moléstia.
A isenção tributária ameniza essas despesas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que “após a concessão da isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei
7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da
doença não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que
a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifício dos aposentados,
aliviando-os dos encargos financeiros” (REsp 1.202.820/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/10/2010).
No mesmo sentido: MS 15.261/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, DJe 05/10/2010, e REsp
1.088.379/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 29/10/2008.
A Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça,
publicada no DJe 17/12/2018, dispõe que “o contribuinte faz jus à concessão
ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem a
recidiva da enfermidade”.
Esse entendimento já vinha estampando os
julgamentos daquela Corte Superior: “Reconhecida a neoplasia maligna, não
se exige a demonstração da comtemporaneidade dos sintomas, nem a
indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da
enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda
prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88” (RMS 32.061/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275429-91.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Assim, por se tratar de verba alimentar, ante a
doença que o acomete, é o caso de reforma da r. decisão a quo para
determinar a isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da
contribuição previdenciária até o término do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para determinar a cessação dos descontos referentes ao imposto de
renda e para que efetue o cálculo dos descontos relativos à contribuição
previdenciária observando-se a imunidade parcial que recai sobre os
proventos de aposentadoria da agravante.
ISABEL COGAN
Relatora